Tribunal: TJDFT
Processo: 0717124-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717124-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VTC OPERADORA LOGISTICA AGRAVADO: OVS IMPORTADORA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VTC OPERADORA LOGISTICA contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de OVS IMPORTADORA LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens da agravada por meio do sistema SNIPER (ID 71353476). Em suas razões (ID 71353472), a agravante sustenta que: 1) foram esgotadas as medidas tradicionais de busca de bens; 2) o SNIPER foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ para aprimorar a efetividade das buscas patrimoniais; 3) o SNIPER realiza pesquisa mais ampla que os sistemas tradicionais; 4) o SNIPER é instrumento legítimo e eficaz no processo civil. Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 71374764). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator